Tribunal: STF
Processo: HC 234204
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 750.619/SP, assim ementado (eDOC 7, p. 22-23): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. 



    1. Não há que falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se deu sem oitiva do paciente por não haver nos autos, "à época, qualquer informação relativa ao novo endereço, tudo a evidenciar que se encontrava em local incerto e não sabido, descumprindo a obrigação legal de manter seu endereço atualizado". 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[é] inviável a expedição de ofícios ou a realização de diligências outras tendentes a descobrir o paradeiro do condenado, pois é sua obrigação comunicar a nova residência ao Juízo, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia, que é o seguimento do processo sem sua presença" (AgRg no HC n. 761.122/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). 



    3. Além disso, "não se exige a intimação por edital do condenado não localizado em seu endereço constante dos autos para a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.496.711/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/2/2017). 



    4. Assim, "frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade" (HC n. 493.068/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019). Evidenciado o descumprimento de obrigação judicial imposta, não há ilegalidade a ser reparada por esta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Na inicial, alega-se, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 140 e 331, ambos do CP, à pena de 7 (sete) meses de detenção, convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos; b) há nulidade decorrente da ausência de justa causa para a condenação; c) foi decretada a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade sem que o paciente tenha sido intimado para se defender ou justificar; d) apesar da oficiala de justiça ter certificado, por duas vezes, não ter conseguido localizar o réu, o Cartório do JECrim enviou um e-mail ao paciente para notificá-lo para a audiência de ingresso no regime aberto, providência que poderia ter sido tomada anteriormente, já que o endereço eletrônico constava dos autos.



    Em razão do exposto, pugna-se pela anulação da reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Subsidiariamente, requer-se a anulação da ação penal por ausência de justa causa para a condenação.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 7, p. 25-29):



    “A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 920-923): 



    [...]



    Considerando-se que já foram prestadas informações pela autoridade coatora e ofertada a manifestação do Ministério Público Federal, estando, portanto, o feito pronto para julgamento, passo ao exame do mérito, ficando prejudicado o agravo regimental de fls. 889- 895. 



    No que se refere ao tema, consta do acórdão recorrido (fls. 70/77): 



    No caso presente, verte das informações prestadas pela digna autoridade dita coatora, datadas de 11.05.2022, que o Paciente foi condenado como incurso nos artigos 140 e 331, na formado artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 07 meses de detenção, com conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos e, diante do não pagamento da prestação pecuniária, em 10.12.2021, houve determinação de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a designação de audiência de advertência para ingresso em regime aberto para o dia 14.03.2022. Consta, ainda, que, realizada a audiência, o Paciente foi colocado em regime aberto com imposição de condições, bem como foi registrado no termo que ele confessou que está trabalhando no edifício da frente, deixando o seu endereço desatualizado, motivo pelo qual não houve intimação para pagamento da multa. Foram apresentados embargos de declaração pelo Paciente face ao termo de audiência com o fim de prequestionar a matéria, aduzindo a omissão por não ter constado a alegação de ausência de intimação por e-mail ao réu, no dia 11.03.2022, quanto à designação de audiência de advertência, tendo sido os embargos rejeitados. Foi impetrado o Habeas Corpus nº 0100107- 49.2022.8.26.9001, sob o fundamento de constrangimento ilegal, diante da não determinação da MMª Juíza de 1ª Instância para novas buscas no endereço do réu visando cumprir a intimação para pagamento da prestação pecuniária, bem como para comparecimento à audiência virtual de advertência, tendo sido a ordem denegada, com o afastamento da alegação de nulidade e ofensa à ampla defesa, diante da não atualização do endereço e ausência de prejuízo, uma vez que o impetrante compareceu à audiência, acompanhado de seu advogado constituído nos autos, o qual fora intimado de todas as decisões do processo, sendo que o julgamento aguarda o trânsito em julgado. Acrescentou que também foram impetrados os Habeas Corpus nºs 0100233-07.2019.8.26.9001, 0100490-61.2021.8.26.9001, 0015749-28.2021.8.26.0000 e 2252118- 03.2021.8.26.0000 (fls. 664/670).



    Verifico, portanto, que o Juízo a quo converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e designou audiência de advertência para ingresso no regime aberto (fls. 512/513 dos autos originais), cujo mandado de intimação não foi cumprido em razão da mudança de endereço do Paciente (fls. 388/389), informação essa reforçada pela certidão de fls. 518, de que ele não era localizado no mesmo endereço, tendo o próprio Paciente admitido que estava trabalhando no edifício da frente, mas não atualizado a sua condição no processo (fls. 528/529 dos autos originais). 



    Cabe ressaltar que constou na certidão do Oficial de Justiça de fls. 399 dos autos originais que o porteiro, Sr. Caio Henrique, informou que o réu se mudara há cerca de 5 meses, não sabendo informar seu atual endereço, bem como ficado consignado na certidão do Oficial de Justiça de fls. 518 dos autos originais que o zelador do edifício comercial, Sr. Eraldo Carlos, informou que “o Sr. Luiz Carlos Ferreira fechou seu escritório, naquele endereço, há mais de um ano e desconhece seu endereço atual”. 



    Consigne-se que, nos expressos termos do artigo 44, § 4º, do Código Penal, “A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. (...)”. 



    E consta do artigo 181, § 1º, da Lei de Execução Penal, que “§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: 



    a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital”. 



    Portanto, tendo em vista a conjunção alternativa empregada pelo artigo 181, § 1º, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, para a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, basta que o sentenciado, ciente de sua condenação, não seja encontrado por estar em lugar incerto e não sabido. 



    De fato, tendo conhecimento da acusação que lhe pesa e da sua condenação à pena restritiva de direitos, é dever do sentenciado manter o seu endereço atualizado para eventuais intimações, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, de modo que, ao deixar, deliberadamente, de atualizar os seus contatos, não se revela razoável que o Poder Judiciário delongue as tentativas para a sua localização, expedindo diversos ofícios aos órgãos públicos, ou determine a intimação por edital, quando já demonstrado, nos autos, que o condenado se encontra em local incerto e não sabido, furtando-se do cumprimento da pena restritiva de direitos a ele imposta. 



    Por essa razão, firmou-se o entendimento no sentido de que, na hipótese do artigo 181, § 1º, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a intimação por edital não é exigível quando o condenado, ciente da sua condenação, não observa a obrigação de comunicar a mudança de seu endereço ao Juízo. 



    [...] 



    Dessa forma, tendo em vista a obrigação do condenado de comunicar ao Juízo qualquer alteração de endereço, não há que se falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pela ausência de audiência de justificação prévia à conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, uma vez que, conforme o artigo 565 do Código de Processo Penal, “nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    Nesse contexto, muito embora o Paciente tenha tido ciência da sua condenação à pena restritiva de direitos, uma vez que, ele foi intimado pessoalmente da sentença (fls. 272 e 273 dos autos originais), não foi intimado para cumprir a pena restritiva de direitos, porque, após diligência, não foi localizado no endereço que constava no processo, não havendo nos autos, à época, qualquer informação relativa ao novo endereço, tudo a evidenciar que se encontrava em local incerto e não sabido, descumprindo a obrigação legal de manter seu endereço atualizado. Assim, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade era mesmo de rigor, sendo prescindíveis outras diligências. 



    Cumpre ressaltar que não se está diante da hipótese de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão do inadimplemento daquela após o início do seu cumprimento, hipótese que exige a devida intimação pessoal do condenado para justificar o descumprimento da pena restritiva de direitos. Trata-se, na verdade, de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão de o sentenciado, descumprindo o dever de manter o seu endereço atualizado para eventuais intimações, não ter sido localizado por estar em lugar incerto e não sabido, razão pela qual eventual designação de audiência de justificação se revelaria inócua, por não haver nos autos informação relativa a endereço onde poderia ser localizado para ser intimado a comparecer à referida audiência, sendo certo que, na audiência de advertência do regime aberto, poderia o sentenciado apresentar a sua justificativa, ocasião em que ele admitiu que mudou de endereço e não comunicou o Juízo. 



    Dessa forma, tendo sido a pena restritiva de direitos do Paciente convertida em privativa de liberdade, porque, ciente de sua condenação, descumpriu deliberadamente o dever de manter o seu endereço atualizado para eventuais intimações, não há que se falarem constrangimento ilegal, a ser sanado por meio do writ. 



    Como se vê, a Corte de origem afastou a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa ao entendimento de que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se deu sem oitiva do paciente por não haver, nos autos, "à época, qualquer informação relativa ao novo endereço, tudo a evidenciar que se encontrava em local incerto e não sabido, descumprindo a obrigação legal de manter seu endereço atualizado". 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[é] inviável a expedição de ofícios ou a realização de diligências outras tendentes a descobrir o paradeiro do condenado, pois é sua obrigação comunicar a nova residência ao Juízo, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia, que é o seguimento do processo sem sua presença" (AgRg no HC n. 761.122/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.). 



    Além disso, "não se exige a intimação por edital do condenado não localizado em seu endereço constante dos autos para a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade" (AgRg no REsp 1.496.711/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/02/2017). 



    Vale destacar que "esta Corte Superior tem concluído pela possibilidade de conversão imediata das penas com expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado, sem prejuízo de que, uma vez localizado o apenado e iniciado o cumprimento da sanção corporal, possa vir o apenado a justificar-se" (HC 302.885/RS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 2/9/2016). 



    Assim, "frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade" (HC n. 493.068/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.) Evidenciado o descumprimento de obrigação judicial imposta, não há ilegalidade a ser reparada por esta Corte. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus, julgando prejudicado o agravo regimental de fls. 889-895. 



    Não se vislumbra motivo fundado para conclusão diversa. Conforme consignado na decisão ora combatida, a Corte de origem afastou a tese de violação do contraditório e da ampla defesa ao entendimento de que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se deu sem oitiva do paciente por não haver nos autos, "à época, qualquer informação relativa ao novo endereço, tudo a evidenciar que se encontrava em local incerto e não sabido, descumprindo a obrigação legal de manter seu endereço atualizado". 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[é] inviável a expedição de ofícios ou a realização de diligências outras tendentes a descobrir o paradeiro do condenado, pois é sua obrigação comunicar a nova residência ao Juízo, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia, que é o seguimento do processo sem sua presença" (AgRg no HC n. 761.122/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). 



    Além disso, "não se exige a intimação por edital do condenado não localizado em seu endereço constante dos autos para a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.496.711/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/2/2017). 



    Vale destacar que "esta Corte Superior tem concluído pela possibilidade de conversão imediata das penas com expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado, sem prejuízo de que, uma vez localizado o apenado e iniciado o cumprimento da sanção corporal, possa vir o apenado a justificar-se" (HC n. 302.885/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 2/9/2016). 



    Assim, "frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade" (HC n. 493.068/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.) Evidenciado o descumprimento de obrigação judicial imposta, não há ilegalidade a ser reparada por esta Corte. 



    Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ensejar a alteração do julgado.”



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça consignou que as alegações de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa foram afastadas levando-se em conta que o ora paciente, apesar de ciente da sua condenação à pena restritiva de direitos, não foi encontrado no endereço constante dos autos, descumprindo o dever de manter o seu endereço atualizado para eventuais intimações, a indicar que “se encontrava em local incerto e não sabido”.



    Como bem destacado no acórdão ora impugnado, na certidão do oficial de justiça consta informação do porteiro do prédio residencial, no sentido de que o réu se mudara há cerca de cinco meses, não sabendo informar seu atual endereço. Em outra certidão, o zelador do edifício comercial informou que o réu fechara seu escritório naquele endereço havia mais de um ano, e que desconhecia o endereço atual.



    Nesse contexto, seria inviável a realização de outras diligências para descobrir o paradeiro do condenado, uma vez que é sua a obrigação de comunicar o novo endereço ao juízo, sob pena de ter o seguimento do processo sem a sua presença (art. 367 do CPP).



    O entendimento exarado pelo STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PACIENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. 1. O art. 44, § 4º, do Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. O art. 181, § 1º, “b”, da Lei de Execução Penal, por sua vez, estabelece que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o condenado não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço. 2. O condenado que, apesar de ter participado de todos os atos processuais e conhecer as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, não é encontrado no endereço e nos contatos indicados ao juízo competente, evidencia desprezo pela execução penal, não havendo falar, assim, em qualquer nulidade. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, “o art. 181, § 1º, a, da LEP, não exige que haja intimação por edital do condenado que participou de todo o processo, tratando-se de hipótese diversa do réu revel” (HC 92012. Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 26/6/2008). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 191.893 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.12.2020, grifei)



    “PENA – RESTRITIVA DE DIREITO – PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONVERSÃO. Evidenciada ciência do título condenatório, não sendo encontrada a condenada, por estar em lugar incerto e não sabido, cabível é a conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade, independente de intimação por edital” (HC 141.354, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.02.2021, grifei)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL. PENA DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PRISÃO. LEGALIDADE. CP, art. 44. I. - Não constitui constrangimento ilegal a conversão em prisão da pena pecuniária imposta ao paciente, dado que, no caso, além de ter sido descumprida injustificadamente, fora aplicada em substituição à pena de detenção a que fora condenado como incurso no art. 129 do Código Penal. II. - H.C. indeferido.” (HC 82.694, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 25.04.2003).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E QUADRILHA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. LEGALIDADE. CP, art. 44. I. - Não constitui constrangimento ilegal a conversão em prisão pelo juízo da execução da pena restritiva de direitos imposta à paciente, dado que, no caso, devidamente intimada para justificar o não-comparecimento à entidade designada, ali não se apresentou, nem justificou sua ausência. II. - H.C. indeferido.” (HC 85.681, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 23.09.2005)



    No que diz respeito à alegada nulidade decorrente da ausência de justa causa para a condenação, nada há a apreciar tendo em vista que se trata de reiteração da matéria previamente veiculada no HC 233.642, de minha relatoria, cuja análise está em curso.



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente